Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707339-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MOTA, CREDIBILIDADE CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS EIRELI - ME AGRAVADO: FERRAZ ADMINISTRACAO E CONSORCIOS LTDA DECISÃO MARIA DAS GRACAS MOTA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 116475246, autos originários) proferida na execução (conversão de busca e apreensão) proposta por FERRAZ ADMINISTRAÇÃO E CONSÓRCIOS LTDA, que não conheceu da sua exceção de pré-executividade quanto às alegações de cobrança indevida e de excesso de execução, assim como rejeitou a sua impugnação à penhora da importância bloqueada via Sisbajud, in verbis: “A executada MARIA DAS GRAÇAS MOTA opôs exceção de pré-executividade (ID 110426020), alegando, em síntese, a inépcia da execução por ausência de demonstrativo discriminado do débito; a existência de cobrança indevida de IPVA, custos de revisão e despesas de combustíveis; excesso de cobrança decorrente do não abatimento do valor do bem que foi devolvido no saldo devedor do contrato, e excesso de execução. Também argui sua ilegitimidade ad causam, porque a ação se funda em busca e apreensão e, com a efetiva entrega do veículo, houve a satisfação do direito perseguido. Finalmente, impugna a penhora, porque recaiu em conta poupança destinada ao recebimento dos proventos de aposentadoria. Pede a declaração de nulidade da execução e sua extinção, bem como o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Impugnação do exequente no ID 113743036. É o relatório. DECIDO Inicialmente, há que se salientar que, diversamente do afirmado pela executada MARIA DAS GRAÇAS MOTA, a execução é fundada em contrato de alienação fiduciária, assinado pelas partes e por duas testemunhas, figurando a executada/impugnante como fiadora. Com o inadimplemento contratual, houve o vencimento antecipado contratualmente previsto. Com o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, o exequente/excepto juntou aos autos planilha de atualização do débito (ID 29865764), satisfazendo à exigência do art. 798, I, “a”, do CPC. Rejeito, destarte, a arguição de inépcia da petição inicial. A legitimidade passiva da excipiente é inferida do contrato de fiança, por meio do qual se obrigou ao pagamento integral das obrigações contraídas pelo afiançado. Essa obrigação não se extinguiu com a entrega do veículo ao credor fiduciário, eis que remanesceu saldo a ser pago (R$ 107.782,10 – ID 104182444). Prosseguindo-se à análise da exceção de pré-executividade, tem-se que as alegações de cobrança indevida e excesso de execução não podem ser conhecidas, ante a inadequação da via eleita. Tais fundamentos deveriam ter sido deduzidos em ação de embargos à execução. Finalmente, no que tange à impugnação à penhora, verifica-se no ID 106321163 a informação do desdobramento da ordem de bloqueio de valores, que culminou com o bloqueio da quantia de R$ 11.499,00 (onze mil, quatrocentos e noventa e nove reais) das contas bancárias de titularidade de MARIA DAS GRAÇAS junto ao CC Servidor Federal (R$ 24,84), Banco Brasdesco (R$ 11.314,10), Caixa Econômica Federal (R$ 53,99) e Banco do Brasil (R$ 106,07). Em que pese a impugnante afirmar que o valor atingiu seus proventos e, portanto, é impenhorável, é importante ressaltar que a penhora não foi realizada em folha de pagamento, mas em conta bancária. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”. Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido: [...] No caso dos autos, a impugnante não juntou qualquer extrato das contas bancárias atingidas, deixando de comprovar a origem salarial ou a natureza alimentar da verba. A impugnação, portanto, não pode ser acolhida. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e, igualmente, rejeito a impugnação à penhora. Após preclusão, transfira-se o valor penhorado para conta bancária indicada pela exequente no ID 110502593, a fim de que seja deduzida do valor devido. O presente processo havia sido suspenso por inexistência de bens em 17/01/2020 e foi arquivado provisoriamente em 17/01/2021, quando teve início o prazo de prescrição intercorrente. Com a nova redação do art. 921, dada pela Lei no14.195/2021, publicada no DOU de 27/08/2021, data de início de vigência, a penhora realizada interrompeu o prazo de prescrição no curso do processo (prescrição intercorrente). Consoante o art. 202 do Código Civil, a interrupção do prazo de prescrição intercorrente somente pode se dar por uma única vez. Assim, e considerando o disposto no § 4o-A do art. 921, do CPC, indique o exequente, objetivamente, em 05 dias, bens penhoráveis. Decorrido o prazo in albis, tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo de prescrição intercorrente, que não mais se interromperá. Intimem-se.” A agravante-devedora assevera que a execução foi proposta no valor de R$ 117.126,34; que, no transcorrer da execução, o veículo objeto da busca e apreensão originária foi devolvido pelos executados com o intuito de reduzir o valor da dívida; que o veículo foi vendido por R$ 110.000,00; que a execução foi suspensa com a entrega do veículo, e, posteriormente, a exequente requereu o seu prosseguimento pelo valor de R$ 107.782,10; que a hipótese não é de excesso de execução a ser deduzido em embargos do devedor, como concluiu a MM. Juíza, mas de adequação do valor ao realmente devido após a venda do veículo; que, ao retornar à tramitação da execução após o prazo suspensivo, já estava preclusa a oportunidade para oposição de embargos do devedor, além do que, até então, não havia discordância quanto ao valor devido; que, considerado o valor pretendido na execução, de R$ 117.126,34, e o de venda do veículo, de R$ 110.000,00, a execução deverá continuar pela importância remanescente, de R$ 7.126,34. Em relação à importância bloqueada via Sisbajud, de R$ 11.314,10, afirma que a constrição recaiu em conta poupança, portanto, trata-se de verba impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para “o imediato desbloqueio da conta poupança da agravante MARIA DAS GRAÇAS MOTA, com a restituição urgente do valor penhorado na referida conta, qual seja R$11.314,10 (onze mil, trezentos e quatorze reais e dez centavos), nos termos do art. 833, X do CPC” (id. 33376108, pág. 10). Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de confirmar a medida, assim como para declarar que o valor devido é de R$7.126,34, “sendo este resultado do valor da dívida – valor da venda do veículo (R$117.126,34 – R$110.000,00 = R$7.126,34)” (id. 33376108, pág. 10). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para a antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, trata-se de busca e apreensão do veículo Audi A-5 SPB 170CV, placa PAQ 1041, ano modelo 2015/2016, que foi convertida em execução, no valor de R$ 117.126,34, consoante emenda da inicial de 09/05/2019 (id. 33854536), recebida pelo MM. Juiz em 22/05/2019 (id. 35020566). O polo passivo da execução, além da agravante-devedora, é composto pela empresa Credibilidade Construções e Incorporações Imobiliárias Eirelli-ME e por Madyson Vinícius Mota. Após a citação dos executados (ids. 41611003, 41611019 e 41611031), a agravada-credora requereu a suspensão do processo por 60 dias para tentativa de composição (id. 43800375), o que foi deferido pelo MM. Juíza em 12/09/2019 (id. 44638748). A Secretaria, em 04/11/2019, certificou o decurso do prazo para pagamento e para oposição de embargos (id. 48905650). Em petição de 18/11/2019, o credor informou a entrega espontânea do veículo pelos executados e requereu novo prazo suspensivo de 60 dias (id. 50032753). O pleito foi deferido pela MM. Juíza em 26/11/2019 (id. 50709131). Posteriormente, a exequente, intimada a indicar bens penhoráveis, asseverou que, com a entrega do veículo, houve quitação parcial da dívida, e requereu a suspensão do processo por um ano, art. 921, inc. III, do CPC (id. 53470432), o que foi deferido pela MM. Juíza em 17/01/2020 (id. 53784925). Em petição apresentada em 25/09/2021 (id. 104182444), a agravada-credora informou que o veículo foi vendido por R$ 110.000,00, valor que foi utilizado da seguinte forma: “(i) R$ 22.555,97 (vinte e dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) para quitação de IPVA, multas, reparos no veículo e custas processuais, conforme comprovantes acostados (Doc. no 2); (ii) R$ 87.444,03 (oitenta e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e três centavos) para pagamento parcial da execução (consórcio) e quitação proporcional dos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento).” Na mesma petição (id. 104182444), a credora esclareceu que o valor inicial da execução era de R$ 117.126,34 que, atualizado, resultou em R$ 195.226,13 e, diante do pagamento parcial com a venda do veículo, de R$ 87.444,03, o débito remanescente atualizado era de R$ 107.782,10, oportunidade em que requereu as pesquisas Sisbajud, Renajud e a inscrição do nome dos devedores via Serasajud (id. 104182444). A MM. Juíza deferiu apenas a pesquisa Sisbajud (id. 104620681) e foi bloqueada a importância de R$ R$ 11.499,00 nas constas da agravante-executada (ids. 106321150 e 106321163). Em 03/12/2021, a agravante-executada apresentou a exceção de pré-executividade (id. 110426020), ocasionando a prolação da r. decisão agravada. Esse é o relato necessário dos fatos ocorridos na execução originária. Com relação à impenhorabilidade da importância bloqueada, de R$ 11.314,10, constata-se que referida constrição foi realizada na conta da agravante-executada mantida no Banco Bradesco (id. 106321163, págs. 4/5). Na sua petição de pré-executividade apresentada no Juízo a quo, em que também alegou a impenhorabilidade da verba em questão, vê-se que a agravante-executada não juntou qualquer documento comprobatório de que referida importância estivesse depositada em conta poupança. Somente no presente recurso, a agravante-devedora acostou o extrato da conta no Banco Bradesco (id. 33379510), mas referido documento não foi juntado ao processo de origem, tanto que a MM. Juíza consignou na r. decisão agravada que “no caso dos autos, a impugnante não juntou qualquer extrato das contas bancárias atingidas, deixando de comprovar a origem salarial ou a natureza alimentar da verba. A impugnação, portanto, não pode ser acolhida.” Assim, como o extrato bancário não foi submetido a exame no Primeiro Grau, é vedado ao Tribunal analisar tal documento neste recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade do direito para deferir, em antecipação da tutela recursal, a liberação do valor constrito, como requerido pela agravante-executada. A agravante-devedora também afirma que a questão relativa ao valor efetivamente devido na execução não se trata de alegação de excesso de cobrança, a ser deduzido em embargos do devedor, até porque não havia discordância quanto à questão, o que ocorreu somente quando a agravada-credora requereu o prosseguimento da execução sem abater do valor devido o produto da venda do veículo. Observados os fatos acima relatados, constata-se que a noticiada venda do veículo, com o prosseguimento da execução e indicação do valor remanescente devido (25/09/2021), ocorreu mais de um ano e meio depois do transcurso do prazo certificado nos autos para oposição de embargos do devedor (04/11/2019). Desse modo, há relevância na argumentação da agravante-executada, de que a discordância quanto ao valor devido decorreu de fato superveniente ao término do prazo para oposição de embargos à execução, o que, em princípio, não impediria fosse deduzido pela parte até mesmo por simples petição e analisado pela r. decisão agravada, nos termos do art. 771, parágrafo único c/c art. 525, §11, do CPC. Assim, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. De outro turno, o perigo iminente de dano também está configurado, ante a possibilidade de prosseguimento da execução sem se analisar e decidir, previamente, o valor efetivamente devido. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e defiro o efeito suspensivo, para sobrestar a tramitação da execução originária até julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora